Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0722527-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 158658691, no Processo de origem de n. 0719561-91.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré “custeie integramente a cirurgia prescrita à requerente pela médica assistente no ID 158108170, inclusive os honorários médicos indicados pela profissional no ID 158108174, incluídos aí os honorários do médico assistente, no montante total de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais). FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento desse montante diretamente à profissional médica, como preconizado no art. 4o, § 1o, da Resolução Normativa ANS no 566, de 29 de dezembro de 2022, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste momento, ao total de 20 (vinte) dias” e agravo interno (id. 49060118) em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 47716964) que indeferiu o pedido liminar. Todavia, conforme verificado nos autos principais, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais (id. 52910753), com extinção do processo na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno, considerando que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator